Tribunal: TJDFT
Processo: 0753725-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO. ATO INFRACIONAL. ADOLESCENTE. INTERROGATÓRIO. MOMENTO. ATO FINAL DA INSTRUÇÃO. ART. 400 DO CPP. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF. AMPLA DEFESA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.

1. A disciplina normativa prevista no ECA para a apuração de ato infracional estabelece que o interrogatório do adolescente deve anteceder os demais atos da instrução processual e, neste ponto, diverge do que estabelece o art. 400 do Código Processo Penal, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.719/2008, eis que tal dispositivo elenca a inquirição como último ato da instrução criminal.

2. Conquanto se trate o ECA de norma especial, o que, por princípio elementar da hermenêutica jurídica, afastaria a previsão da norma geral, no caso o CPP, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM, consolidou a tese de que o procedimento previsto no art. 400 do CPP prevalece sobre qualquer outro de natureza criminal, ainda que regidos especificamente por legislação especial.

3. Não se olvide que o interrogatório constitui inequívoco ato de defesa e, por sua própria natureza, deve ocorrer somente ao fim da instrução, quando já ouvidas vítima e testemunhas, de modo que sua antecipação para a fase inicial do procedimento constitui efetivo constrangimento ao direito à ampla defesa do representado, mormente porque, a teor do art. 35, inc. I, da Lei n. 12.594/2012, o adolescente não pode receber tratamento mais gravoso que aquele conferido a um adulto.

4. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 400 do CPP se aplica ao interrogatório previsto na apuração de atos infracionais, de tal sorte que a oitiva do representado deve ocorrer apenas ao fim da instrução. 4.1. Muito embora não se verificasse óbice para que seja realizada a audiência una, já que o adolescente tem o direito de ser ouvido (interrogado), somente após a produção de prova contra si realizada, há atual orientação jurisprudencial do STJ em sentido diverso quanto a supressão da audiência de apresentação prevista no art. 184 do ECA. 4.2. Não obstante esta Relatora já ter se posicionado pela legalidade da realização da audiência una, tendo em vista que esta não tem o condão de gerar nulidade do ato processual, em consagração aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil no caput de seu artigo 926, ressalvo o meu entendimento e adoto o atual posicionamento desta Colenda Turma Criminal que encampou a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no julgamento do HC no 769.197/RJ quanto à necessidade da audiência de apresentação e o momento do interrogatório.

6. A atual orientação jurisprudencial é no sentido de preservar a audiência inicial de apresentação, garantindo, porém, o direito ao adolescente de ser interrogado ao final da instrução como forma de efetivar o princípio da ampla e defesa e do contraditório. Precedentes do STJ e TJDFT.

7. Recurso conhecido e provido.